Tribunal: TJDFT
Processo: 0707764-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO. CAUSA DEBENDI. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VERBAL. AUSÊNCIA. GARANTIA EM OPERAÇÃO DE FOMENTO MERCANTIL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS REDUÇÃO.
1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou procedente os embargos movidos pelo devedor para extinguir o processo de execução, por considerar o Juízo de origem a ausência de título executivo. A controvérsia dos autos diz respeito à existência de contrato de mútuo firmado entre a ora apelante e a empresa Atlas Táxi Aéreo, bem como acerca da emissão de nota promissória, como garantia de pagamento, avalizada pela ora apelada, título de crédito este que fundamenta o feito executivo extinto pela sentença recorrida;
2. Rejeita-se a preliminar de ofensa ao art. 489 do CPC. O magistrado singular julgou não demonstrado o alegado contrato de mútuo e, sob este fundamento, concluiu que a emissão da nota promissória teve por justificativa o contrato de fomento mercantil, o que acabaria, na forma da jurisprudência, por invalidar a emissão do título de crédito, razão porque, observado este panorama, não se verifica descuido do julgador em enfrentar ponto suscitado pela parte que tenderia a imprimir julgamento diverso;
3. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa. A despeito de às partes assistir o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador (CPC, art. 370, parágrafo único), há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte, considerando o conjunto dos demais elementos trazidos aos autos;
4. Prova dos autos que demonstram ter sido a nota promissória objeto da execução emitida para fins de garantir operação de fomento mercantil, e não suposto contrato de empréstimo verbal alegado pela apelante;
5. O contrato de factoring pressupõe a assunção de riscos pelo faturizador, respondendo o faturizado apenas pela existência do crédito e não por seu adimplemento. Inválida a emissão de nota promissória para fins de garantia de crédito objeto de contrato de factoring;
6. A fixação dos honorários advocatícios deve ter por base, a teor do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil, a natureza da demanda, o tempo de sua tramitação e, principalmente, a complexidade dos atos praticados. 16.1. Objetiva a norma de regência estabelecer padrão normativo para fixação da verba honorária, condizente com o grau de trabalho desenvolvido, a complexidade e o tempo necessário à defesa da parte vencedora, critérios, portanto, que permitem valoração pelo julgador, sobretudo diante de casos em que, a despeito do valor exagerado da causa, a atividade exercida pelo patrono não excedeu o grau de complexidade exigido em demandas judicias corriqueiras. 16.2. No caso dos autos, considerando a própria natureza jurídica da pretensão autoral, que não demandou diligências extraordinárias, as teses debatidas não se revestiram de fundamentos extraordinários ou incomuns que possam justificar o arbitramento de honorários sucumbenciais no patamar em que, com base em uma interpretação estrita da lei, aproxima-se de cento e cinquenta mil reais. 16.3. Não é demais salientar que os honorários de sucumbência se destinam a remunerar os advogados da parte vencedora condignamente, finalidade esta que precisa ser balanceada com outros elementos, como, por exemplo, a inafastabilidade de jurisdição, não sendo razoável admitir que a fixação dessa verba tenha o condão de reduzir a parte sucumbente à condição de miserabilidade. 16.4. Considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço – critérios estampados no artigo 85, § 2o, do diploma processual –, e, ainda, a viabilidade do exercício do direito de ação e os princípios da inafastabilidade de jurisdição e da proporcionalidade, entende-se justa e adequada a fixação a título de honorários advocatícios no montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.